Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719371-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REZENDE HERMETO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES DESPACHO Verifica-se que a parte agravante não apresentou, adequadamente, o comprovante de pagamento das custas recursais. O documento de ID 71889509 refere-se a número do processo diverso do presente agravo de instrumento, com o acréscimo de que a consulta ao Sistema PagCustas não localizou o recolhimento do preparo neste recurso. Portanto, comprove o agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora